Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MÁ CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM HOSPITAL PÚBLICO. ACIDENTE COM LESÃO E AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido nas dependências do Hospital Maternidade de Brazlândia. A autora alega que sofreu lesão e amputação parcial de seu dedo indicador em razão da quebra de cadeira defeituosa disponibilizada no local. O Juízo de primeiro grau entendeu ausente o nexo causal entre o acidente e a conduta estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil do Estado por omissão específica relacionada à má conservação de mobiliário hospitalar;
(ii) estabelecer se são devidas indenizações por danos morais e estéticos diante das lesões sofridas pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, inclusive em hipóteses de omissão específica, como as que envolvem dever de guarda e vigilância em hospitais públicos.
4. Quando o ente estatal cria situação de risco, como ao fornecer mobiliário hospitalar ao público, assume o dever de segurança e vigilância, respondendo objetivamente por omissões que decorram da falha no dever de manutenção e conservação adequadas.
5. As provas constantes nos autos, incluindo laudo médico, fotografias da lesão e da cadeira quebrada, boletim de ocorrência e histórico hospitalar, demonstram de forma robusta a existência do acidente e do dano sofrido, bem como a precariedade do mobiliário utilizado.
6. O exame da imagem do objeto afasta a conclusão da sentença quanto à ausência de sinais de mau estado de conservação, sendo visível a precariedade da cadeira, incompatível com ambiente hospitalar.
7. A alegação de manuseio inadequado por parte da autora não afasta a responsabilidade do Estado, pois o acidente somente foi possível em virtude da falha na conservação do mobiliário, circunstância que configura omissão estatal específica.
8. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do Estado em casos similares, em que há comprovação de acidentes provocados por mobiliário defeituoso em hospitais públicos, sendo desnecessária a demonstração de culpa direta do agente público.
9. É admissível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos, conforme disposto na Súmula 387 do STJ, uma vez demonstrada a existência de deformidade física permanente na mão da autora.
10. Os valores fixados para os danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 para cada um) mostram-se compatíveis com a extensão do dano e os precedentes desta Corte.
11. Diante da reforma da sentença, é devida a inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento do STF no Tema 1.002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica em ambiente hospitalar é objetiva quando há dever de guarda ou vigilância e o acidente decorre da má conservação de mobiliário fornecido ao público.
2. A demonstração do nexo causal entre o defeito do equipamento hospitalar e o dano sofrido basta para configurar o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente público.
3. É lícita a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos quando comprovada deformidade física permanente decorrente do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, § 2o; STJ, Súmulas 362, 387 e 54.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 754778/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.11.2013; TJDFT, Acórdão 1244811, 6a Turma Cível, j. 22.04.2020; TJDFT, Acórdão 1730119, 3a Turma Cível, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 1332368, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 974042, 5a Turma Cível, j. 05.10.2016.